Tribunal: TJES
Processo: 0000023-86.2022.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Gratificação Natalina/13º salário; Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000023-86.2022.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: MUNICIPIO DE PIUMA

APELANTE: AMARA MUNIZ GUIMARAES

DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. LEI MUNICIPAL Nº 1.345/2007. VIGÊNCIA NÃO AFASTADA PELAS LEIS POSTERIORES. PAGAMENTO DE ADICIONAL DE FÉRIAS SOBRE PERÍODO DE 45 DIAS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS PROPORCIONAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Piúma contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Amara Muniz Guimarães, condenando o ente municipal ao pagamento da gratificação de regência de classe prevista na Lei Municipal nº 1.345/2007, com os respectivos reflexos, e à quitação da diferença do adicional de férias calculada sobre 45 dias. O apelante sustenta a revogação tácita da Lei nº 1.345/2007 por legislações posteriores e a quitação do adicional de férias em 2021, pleiteando a exclusão do período da condenação e a fixação proporcional dos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se a Lei Municipal nº 1.345/2007, que institui a gratificação de regência de classe, foi tacitamente revogada pelas Leis nº 1.865/2012 e nº 1.969/2013; e (ii) apurar se a quitação do adicional de férias referente ao ano de 2021 exclui a obrigação de pagamento dos valores devidos em períodos anteriores, considerando a prescrição quinquenal;
(iii) a fixação proporcional dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Municipal nº 1.345/2007 permanece em vigor, pois não foi expressamente revogada nem substituída integralmente pelas Leis nº 1.865/2012 e nº 1.969/2013. O art. 2º, §1º, da LINDB, exige, para revogação tácita, incompatibilidade ou regulação completa da matéria, hipóteses não configuradas no caso concreto.

A prova testemunhal e as fichas financeiras não afastam a obrigação do ente municipal de cumprir a gratificação prevista na Lei nº 1.345/2007, pois o direito da autora decorre de dispositivo legal vigente.

O pagamento do adicional de férias referente ao ano de 2021 não exonera o Município de Piúma da obrigação de quitar as diferenças devidas em períodos anteriores, respeitado o prazo prescricional. Tais valores deverão ser apurados em liquidação de sentença.

A sentença é corrigida para declarar a improcedência do pedido de extensão de jornada, sem alteração na distribuição dos ônus sucumbenciais, uma vez que a autora decaiu de parte mínima do pedido, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A Lei Municipal nº 1.345/2007, que institui a gratificação de regência de classe, não foi revogada pelas Leis nº 1.865/2012 e nº 1.969/2013, diante da ausência de revogação expressa, incompatibilidade ou regulação integral da matéria.

O pagamento de diferenças de adicional de férias relativas a períodos anteriores ao ano de 2021 deve ser apurado em sede de liquidação, respeitado o prazo prescricional.

A sucumbência mínima da parte autora não enseja a redistribuição dos ônus sucumbenciais.

Dispositivos relevantes citados
: LINDB, art. 2º, §1º; CPC, art. 85, §4º, II, e §11º; CPC, art. 86, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0001195-97.2021.8.08.0062, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, j. 10/09/2024; TJES, Apelação Cível nº 0001235-79.2021.8.08.0062, Rel. Desª Janete Vargas Simões, j. 05/07/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N° 0000023-86.2022.8.08.0062

APELANTE: MUNICÍPIO DE PIÚMA

APELADO: AMARA MUNIZ GUIMARÃES

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Ratifico o relatório já lançado.

Trata-se de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE PIÚMA
em razão de sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara daquela Comarca, nos autos da
ação ordinária ajuizada por

AMARA MUNIZ GUIMARÃES
que, observado o prazo prescricional, julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando a municipalidade ao pagamento da

gratificação prevista na lei municipal nº 1.345/2007, pelo período que a autora esteve no exercício de regência de classe, com os respectivos reflexos, cujos valores deverão ser apurados em sede de liquidação.

Ainda, determinou o pagamento da

diferença do adicional de férias com observância do lapso de 45 (quarenta e cinco) dias.

De outro modo, julgou improcedente o pedido de condenação referente à extensão da carga horária do período aquisitivo de 2017, porquanto não comprovado o direito autoral.

Em suas razões recursais (id. 9521170),
defende que a legislação municipal adotada na sentença (1.345/2007) foi revogada tacitamente pelas leis posteriores (1.869/2012 e 1.969/2013), porquanto estas alteraram o quadro de pessoal do magistério, incorporando nos vencimentos a gratificação outrora prevista na lei revogada.

E mais: tal fato restou comprovado pela prova testemunhal, bem como pelas fichas financeiras anexadas.

Prossegue afirmando que no ano de 2021 efetuou o pagamento do adicional de férias corretamente, devendo tal período aquisitivo ser excluído da condenação.

Por fim, aponta que a demanda deve ser julgada parcialmente procedente, com fixação proporcional dos ônus sucumbenciais.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Verifica-se que a apelada, ocupante do cargo de professor PA-V, ajuizou demanda ordinária em face do município, objetivando o recebimento da gratificação de regência de classe prevista na lei local nº 1.345/2007, com os devidos reflexos, além do adicional de férias incidente sobre o período de 45 (quarenta e cinco) dias.

A matéria é assente neste egrégio Tribunal, havendo consolidado entendimento no sentido de que, ao contrário do sustentado no recurso, não houve a alegada revogação tácita daquela lei em decorrência do novo plano de carreira do magistério municipal.

Afinal, as leis posteriores, além de não revogarem expressamente o diploma anterior, não dispuseram sobre a gratificação em comento, também não trazendo em seu bojo disposições incompatíveis.

Relembro que, nos termos do art. 2º, §1º, da LINDB, “
a lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior”,
hipóteses não vislumbradas aqui.

Desse modo, irrelevante a prova testemunhal citada no apelo, não sendo ela capaz de conduzir a entendimento diverso.

Corroborando o acerto da sentença, colaciono os seguintes precedentes:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. MUNICÍPIO DE PIÚMA. LEI MUNICIPAL N° 1.345/2007. VIGÊNCIA. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE DEVIDA. ACRÉSCIMO DAS VANTAGENS PECUNIÁRIAS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Quanto à gratificação de regência de classe, a matéria é regida pela Lei nº 1.345/07, que prevê que o servidor do magistério, em atividade na educação infantil e ensino fundamental, perceberá gratificação de 20% sobre o vencimento base, a título de incentivo à docência, enquanto no exercício de regência de classe.
Afastada a alegação de revogação da norma pelas Leis Municipais nº 1.865/2012 e n° 1.969/2013, porquanto não houve reprodução, regulamentação ou revogação expressa do texto da Lei anterior, não se amoldando o caso ao art. 2°, §1°, da LINDB. Precedentes deste E. TJES.
3. Por consequência, considerando que o art. 49 da Lei 1.969/2013 impõe o reconhecimento das vantagens pecuniárias para fins de cálculo da remuneração do servidor estatutário, não há como afastar os reflexos da gratificação de regência de classe e da extensão de jornada sobre o décimo terceiro salário, adicional de férias e 1/3 de férias da apelada. 4. Não havendo sucumbência recíproca, afasta-se a pretensão de arbitramento de honorários proporcionais. 5. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido. (TJES. Apelação Cível nº 0001195-97.2021.8.08.0062. Relator Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior. Data do julgamento 10/09/2024).

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE PIÚMA. GRATIFICAÇÃO AOS PROFESSORES REGENTES DE CLASSE. PREVISÃO DA LEI MUNICIPAL 1.345/2007. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO ADESIVO PREJUDICADOS. 1. A controvérsia cinge-se em analisar o direito de gratificação dos servidor público municipal quando em regência de classe, condicionado à vigência da lei municipal 1.345/2007. 2. O §1º da referida lei dispõe que ‘’o servidor do magistério, no exercício de atividades na educação infantil e no ensino fundamental, perceberá gratificação de 20% (vinte por cento) incidente sobre seu vencimento base, a título de incentivo a docência, enquanto no exercício de regência de classe’’. 3.
Afastada a alegação de revogação da lei 1.345/2007 pelas leis 1.865/2012 e 1.969/2023, dado que não se subsumem ao §1º, do art. 2°, da 4.657/1942 - Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro
. 4. Recurso conhecido e desprovido, remessa necessária e apelo adesivo prejudicados. (TJES. Apelação Cível nº 0001235-79.2021.8.08.0062. Relatora Desembargadora Janete Vargas Simões. Data do julgamento 05/07/2024).

Prossegue o apelante alegando que no ano de 2021 efetuou o pagamento do adicional de férias corretamente, incidindo sobre os 45 (quarenta e cinco) dias, razão pela qual necessária a exclusão do período da condenação.

Todavia, indene de dúvidas tratar-se de sentença ilíquida, constando em seu teor ser
“devida a diferença das férias e do adicional de 1/3 de férias de forma retroativa, considerando 45 (quarenta e cinco) dias do salário normal do período em que a autora esteve no exercício de regência de classe”
.

Assim, o suposto pagamento realizado no ano de 2021 não exclui o direito ao recebimento dos anos anteriores em que exercida a função, respeitado o prazo prescricional, incumbindo à fase de liquidação apurar se a rubrica restou corretamente quitada, com os devidos reflexos.

Por fim, entendo que a parte dispositiva da sentença, de fato, merece correção para julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, considerando a improcedência do pleito de extensão de jornada.

Tal conclusão, contudo, é incapaz de alterar a distribuição dos ônus sucumbenciais, porquanto a parte apelada decaiu de parte mínima do pedido, sendo que os cálculos apresentados com a inicial observaram, corretamente, o marco prescricional.

De conseguinte,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso, unicamente para alterar a parte dispositiva da sentença, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)